Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Insurgem-se as partes recorrentes contra a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00, bem como determinou que a linha telefônica da autora fosse reativada.
2. A empresa ré afirma que a responsabilidade pela inoperância da linha telefônica não pode ser atribuída a ela, uma vez que a suspensão dos serviços de telefonia decorreu da solicitação de portabilidade por parte da autora, não cabendo, igualmente, indenização por dano moral. Por sua vez, a autora requer a majoração desse valor fixado.
3. Verifica-se dos autos que a empresa ré apresenta, em grau recursal, justificativa diversa daquela manifestada em contestação. Naquela oportunidade, afirmou que a suspensão decorreu da solicitação de cancelamento de serviços por parte da autora. Por ocasião do recurso, aduziu que a suspensão decorreu do processo de portabilidade. Sobressai do conjunto probatório, que a empresa telefônica recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não comprovou que houve pedido de cancelamento ou qualquer outro fato que legitimasse a suspensão do serviço.
4. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado de R$ 1.000,00 se mostra adequado.
5. No que se refere ao pedido de condenação da empresa ré por litigância de má-fé, não restou demonstrado que ela tenha alterado a verdade dos fatos. Na verdade, litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
6. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, pro rata.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.